Tribunal: TJDFT
Processo: 0024830-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0024830-02.2016.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPEC - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: LCON - FOMENTO MERCANTIL LTDA, ZAYED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada por COMPEC – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA – ME intitulada de “Exceção de pré-executividade por questão de ordem pública”, visando corrigir erro material no acórdão de ID 13938042. Ocorre que, singela análise da peça aviada revela, a despeito do título dado, tratar-se de verdadeiros embargos de declaração, devendo ser, como tal, analisados. Anote-se. Nesse contexto, o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Observe-se que o ato judicial cuja modificação se pretende foi publicado em 31/01/2020, sendo que a petição foi protocolizada somente em 06/05/2020, quando há muito ultrapassado o prazo legal para sua interposição. Assim, o reconhecimento da intempestividade dos embargos é medida que se impõe, haja vista a sua interposição após o escoamento do prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil. Ademais, embora a correção de erro material possa ser feita a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se percebe, no caso, a erronia alegada, uma vez que o acórdão proferido pelo Colegiado limitou-se a analisar as pretensões recursais estampadas nas apelações de IDs 9505039 e 9505044. Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência do pressuposto da tempestividade recursal, consoante prescreve o inciso III, do art. 932, do diploma processual em vigor, não conheço da peça de ID 15840807. Esclareço, por fim, que foram interpostos embargos de declaração anteriores, os quais encontram-se pautados para julgamento, devendo a Secretaria cumprir as medidas a tanto necessárias. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador